Tribunal: TJBA
Processo: 0501089-79.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501089-79.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON FERNANDES VIANA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1002 DO STF, DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

Em juízo de retratação, reforma-se o acórdão recorrido, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0501089-79.2016.8.05.0113
, da Comarca de Salvador, que tem como Apelante ROBSON FERNANDES VIANA e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em juízo de retratação
,
REFORMAR o Acórdão,
assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA